Tribunal: TCU
Processo: 023.792/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8109/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.792/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alethea Zago (CPF XXX.749.820-XX); Fernando Franco Codevilla (CPF XXX.171.530-XX); Giovani Sturmer (CPF XXX.588.550-XX); Guilherme Silva Nunes (CPF XXX.490.119-XX); Luis Henrique Carvalho Rosa (CPF XXX.923.020-XX); Marcos Vinicius Correa Ledel (CPF XXX.606.820-XX); Mauro de Medeiros (CPF XXX.416.400-XX); Micheli Mainardi Pillat (CPF XXX.768.860-XX); Valeria Dal Pra (CPF XXX.081.250-XX) e Wagner Villanova Longhi (CPF XXX.957.470-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.